Tribunal: TJDFT
Processo: 0751545-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. TRANSPARÊNCIA. PRESENÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. CELERIDADE.EFETIVIDADE.
1. Ausentes elementos concretos sobre eventual descumprimento da determinação judicial, não há que se falar em sobrestamento ou em imposição de condições aos descontos das contribuições sindicais reconhecidos em decisão transitada em julgado.
2. Não é possível rediscutir matérias que já foram objeto de julgamento, amparadas pela preclusão consumativa, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade, além de mitigar a segurança jurídica quanto ao julgamento já realizado.
3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Dano hipotético de perigo futuro não tem o condão de frustrar a satisfação do crédito do exequente
4. Recurso conhecido e não provido.